Tribunal: TJSP
Processo: 2115105-30.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Condomínio
Órgão julgador: José Aparicio Coelho Prado Neto
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-04-21
Data de publicação: 2020-04-21

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Cumprimento de Sentença - Decisão que reconheceu o excesso de execução alegado pelo impugnante e acolheu parcialmente a impugnação condenando as partes no pagamento de sucumbência reciproca- Inconformismo do impugnante – Alegação de integral acolhimento da impugnação e condenação dos impugnados ao pagamento integral dos honorários de sucumbência – Cabimento –

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Cumprimento de Sentença - Decisão que reconheceu o excesso de execução alegado pelo impugnante e acolheu parcialmente a impugnação condenando as partes no pagamento de sucumbência reciproca- Inconformismo do impugnante – Alegação de integral acolhimento da impugnação e condenação dos impugnados ao pagamento integral dos honorários de sucumbência – Cabimento – Impugnação apresenta que se refere exclusivamente ao excesso de execução decorrente da aplicação de honorários advocatícios e multa, o que foi reconhecido pelo MM Juiz "a quo" – Acolhimento integral da impugnação – Sucumbência devida pelos impugnados– Honorários advocatícios arbitrados sobre o valor do excesso de execução – Recurso provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000273691
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2115105-30.2019.8.26.0000, da Comarca de Colina, em que é agravante FRANCISCO
DINIZ JUNQUEIRA FRANCO, são agravados MARIA IZABEL JUNQUEIRA FRANCO
WALTENSPUEHL e LUIZ MANOEL GOMES JUNIOR.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 9a Câmara de Direito Privado do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores GALDINO TOLEDO
JÚNIOR (Presidente sem voto), EDSON LUIZ DE QUEIROZ E CÉSAR PEIXOTO.
São Paulo, 21 de abril de 2020.
JOSÉ APARÍCIO COELHO PRADO NETO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2115105-30.2019.8.26.0000 -C
2
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 2115105-30.2019.8.26.0000
AGRAVANTE: FRANCISCO DINIZ JUNQUEIRA FRANCO
AGRAVADOS: MARIA IZABEL JUNQUEIRA FRANCO WALTENSPUEHL e LUIZ
MANOEL GOMES JUNIOR
JUIZ: LUCIANO DE OLIVIERA SILVA
VOTO No 20.157
AGRAVO DE INSTRUMENTO Cumprimento de
Sentença - Decisão que reconheceu o excesso de
execução alegado pelo impugnante e acolheu
parcialmente a impugnação condenando as partes no
pagamento
de
sucumbência
reciproca-
Inconformismo do impugnante Alegação de integral
acolhimento da impugnação e condenação dos
impugnados ao pagamento integral dos honorários de
sucumbência Cabimento Impugnação apresenta
que se refere exclusivamente ao excesso de execução
decorrente da aplicação de honorários advocatícios e
multa, o que foi reconhecido pelo MM Juiz “a quo”
Acolhimento integral da impugnação Sucumbência
devida pelos impugnados Honorários advocatícios
arbitrados sobre o valor do excesso de execução
Recurso provido.
Vistos.
Trata-se de Agravo de Instrumento interposto contra
decisão proferida pelo MM. Juiz da Vara Única, Comarca de Colina, em Ação de
Cobrança, ajuizada por MARIA IZABEL JUNQUEIRA FRANCO WALTENSPUEHL e
LUIZ MANOEL GOMES JUNIOR contra FRANCISCO DINIZ JUNQUEIRA FRANCO
que, em fase de cumprimento de sentença, acolheu parcialmente a impugnação apresentada
pelo executado e condenou as partes no pagamento de 50% (cinquenta por cento) das

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2115105-30.2019.8.26.0000 -C
3
custas e despesas processuais e com os honorários advocatícios ao patrono da parte
contrária, fixados em R$ 400,00 (quatrocentos reais).
Alega o agravante, impugnante, que o reconhecimento
do excesso de execução em razão da aplicação de honorários de 10% e multa, leva ao
integral acolhimento da impugnação e condenação dos impugnados ao pagamento integral
dos honorários de sucumbência.
O efeito suspensivo pleiteado foi deferido as fls. 11.
Requisitadas as informações do MM Juiz da causa, os
agravados apresentaram contraminuta.
É o breve relatório do necessário.
Cuida-se de Agravo de Instrumento que busca a
reforma da decisão agravada para que seja reconhecido o acolhimento integral da
impugnação com a condenação dos impugnados ao pagamento de sucumbência.
Pois bem.
Da análise dos autos, tem-se que os exequentes, ora
agravados, ajuizaram o presente cumprimento de sentença, objetivando o recebimento do
crédito apresentado no valor de R$ 78.197,03 (setenta e oito mil, cento e noventa e sete
reais e três centavos).
Intimado, o agravante apresentou impugnação,
alegando excesso de execução, uma vez que os exequentes inseriram no cálculo
apresentado 10% de honorários advocatícios e 10% de multa previstos no artigo 523 do
Código de Processo Civil, o que não seria devido.
Assim, reconhecido pelo MM Juiz “a quo” o referido
excesso com a determinação para que os exequentes apresentassem novo cálculo sem a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2115105-30.2019.8.26.0000 -C
4
inclusão dos honorários e multa impugnados, de rigor o acolhimento integral da
impugnação, com a condenação dos exequentes ao pagamento de sucumbência.
Ante o exposto, dou provimento ao recurso para
reconhecer o acolhimento integral da impugnação, condenando os impugnados ao
pagamento das custas e despesas processuais e honorários advocatícios fixados em 20%
(vinte por cento) sobre o valor do excesso executado, com fundamento no artigo 85,
parágrafo 2o, do Código de Processo Civil.
JOSÉ APARÍCIO COELHO PRADO NETO
Relator